Tribunal: TJES
Processo: 5008414-16.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008414-16.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO JOSE SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008414-16.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDUARDO JOSÉ SANTOS RIBEIRO

RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP, VITORIA DE QUEIROZ VICTOR

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
EDUARDO JOSÉ SANTOS RIBEIRO
em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
e
VITORIA DE QUEIROZ VICTOR
através da qual relata que realizou contratação de consórcio, contudo a contemplação não ocorreu no prazo informado e a atendente deixou de respondê-lo e após reportagem de prisões por operação realizada na grande vitória a “consórcios fakes”, em que mencionava a intermediadora que o autor foi, decidiu cancelar o contrato, requerendo a restituição do valor de forma imediata, sendo informado, pela requerida, que a devolução se daria apenas ao final do grupo, pelo que postula a restituição imediata da quantia paga e a declaração de nulidade das cláusulas contratuais do contrato de aplicação de cláusula penal pela desistência/cancelamento e taxa de administração proporcional ao tempo em que o autor permaneceu no grupo.

Em contestação (ID. 9027497), a Requerida suscita que no ato da contratação, informou todas as cláusulas contratuais ao autor, inclusive de que para a restituição de valores do consorciado desistente, somente seria disponibilizado quando da contemplação da cota (sorteio) ou do encerramento do grupo (realização da última assembleia) e a restituição se daria com a devida dedução contratual. Requereu a improcedência da ação.

A sentença (ID. 9027509) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Sendo assim,
julgam-se parcialmente procedente os pedidos
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para
DECLARAR
nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno (até 30 dias após o final do grupo) da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,97% consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), no índice previsto contratualmente e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado. Em suas razões (ID. 6455309), pugna pela reforma da sentença, para que sejam os valores restituídos de forma imediata, e que a correção monetária deve incidir desde o desembolso

A empresa requerida apresentou Contrarrazões (ID. 9027528) ao recurso ofertado, requerendo a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Compulsando os autos, verifico que não restou demonstrado quaisquer vícios de consentimento, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência do consórcio.

Neste sentido, com relação ao prazo de restituição, escorreita a sentença guerreada, tendo em vista que, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo, sendo esse o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo
(
RESP no 1.119.300/RS)
.

Da mesma forma, o referido entendimento foi consolidado nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, conforme disposição do ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.
Ademais, não há que se falar em aplicação da regra hermenêutica do
“distinguishing”
no presente caso
,
haja vista que não houve rescisão contratual por culpa da contratada, tratando-se apenas de desistência do consórcio por parte do autor.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Quanto ao pedido subsidiário, do distinghising em relação a aplicabilidade de restituição imediata ante as poucas parcelas pagas, o que se nota é entendimento de que a restituição tem sido aplicada de forma imediata quando existe rescisão contratual por culpa da contratada (STJ é AgInt no REsp 1749189 / SP julgada em 2019), que deixa de observar e se atear as regras contratuais e de legislação, o que não é o caso dos autos, conforme se observa nas próprias jurisprudências norteadoras da parte autora, juntadas na inicial.”

Por conseguinte, quanto à
taxa de administração,
entendo que
sua retenção deve ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato,
conforme corretamente determinado em sentença. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)